Tribunal: STF
Processo: ARE 1435969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENTE FEDERATIVO DEMANDADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Agravo de instrumento que versa sobre o foro competente para julgar a demanda. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 52, parágrafo único, faculta ao autor o ajuizamento de demanda em desfavor do Estado ou Distrito Federal no foro do seu domicílio (dentre outros), ainda que este se situe em outra unidade da Federação. Tal norma, aliás, goza de presunção de constitucionalidade e situa-se alinhada com o princípio federativo. 3.Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado”. (eDOC 6 – ID: d6316712)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 18, caput, 92, § 2º, e 125, caput e § 1º, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 99c86ea1)



    Nas razões recursais, entende-se pela necessidade de aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição Federal ao parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, “a fim de se reconhecer que poderá o autor propor sua demanda judicial no foro do seu domicílio, desde que este esteja situado dentro do território do Estado-membro”.



    Alega-se violação ao pacto federativo na hipótese de Estado do Goiás demandar perante um Tribunal de Justiça de outro estado da federação. Explica-se que “se a União tem a prerrogativa de ser julgada pelos juízes e tribunais federais, também o Estado-membro tem a prerrogativa de ser processado e julgado por seu respectivo Poder Judiciário. Alerta-se que o assunto é objeto da ADI 5.492 em trâmite nesta Corte”. 



    Aduz-se que, no caso em análise, “a competência para processar e julgar a demanda é de Juízo da Fazenda Pública vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, item ‘1’, da Lei Estadual nº 9.129, de 22 de dezembro de 1981”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, com base no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, entendeu pela possibilidade de os Estados e o DF serem demandados judicialmente no foro do domicílio do autor, no foro da ocorrência do fato ou ainda no foro da respectiva capital. Reconheceu, ademais, a ausência de prerrogativa de foro desses entes federados, concluindo que a norma favorece o acesso à Justiça. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Ademais, percebe-se que os Estados e Distrito Federal não possuem prerrogativa de foro e, segundo a lei processual, podem ser demandados no foro de domicílio do autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 



    No caso em comento, tendo em vista que a autora possui domicílio no Distrito Federal, mais especificamente em Taguatinga, é competente o foro da circunscrição judiciária de Taguatinga para processamento do feito.



    Destaca-se que o art. 52 do Código de Processo Civil tem o desiderato de promover a facilitação do acesso à justiça ao estabelecer que, nas causas em que o Estado ou Distrito Federal for demandado, haverá competência concorrente, podendo a ação ser ajuizada no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou no da Capital do respectivo ente federado.



    (...)



    Nesse diapasão, é dada à parte autora a discricionariedade de eleger, dentre as opções legalmente previstas, em qual Juízo litigará contra a Administração Pública demandada. Isto é, se no foro do seu domicílio, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou, então, na capital do ente federado.



    Trata-se, portanto, de faculdade processual conferida em prol do autor por meio de norma federal específica, dotada de inegável clareza redacional, a qual não dá margem para exceções a serem estabelecidas por obra quer do intérprete quer do legislador estadual ou distrital. E não se diga que, à vista dos princípios da territorialidade e do federalismo, a Justiça de um ente federativo não possa processar e julgar entidade pertencente à Administração Pública de outro, pois tal argumento não encontra arrimo na sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015.



    (...)” (eDOC 6 – ID: d6316712, p. 3-5)  



    Destaca-se que, na sessão virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023, o Plenário desta Corte, ao julgar parcialmente procedente as ADIs 5.492 e 5.737, firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (Ata de julgamento publicada em 4.5.2023).



    Percebe-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem claramente divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das citadas ações diretas. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido (eDOC 6), (i) declarar a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível de Taguatinga/DF para o processamento e julgamento do processo originário (nº 0700687-11.2021.8.07.0007), bem como (ii) determinar a remessa daqueles autos a uma das Varas de Fazenda Pública vinculadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do que determina a Lei de Organização Judiciária daquela unidade da Federação. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente